Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI N° 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c artigo 219, ambos do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
1.1. Nos termos do disposto no artigo 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a parte somente é considerada automaticamente intimada após decorridos 10 (dez) dias da publicação, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. A legislação regente permite, na hipótese de não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, o distrato unilateral, observada a notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2.1. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que evidencia a ilegalidade do distrato unilateral.
3. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com necessidade de tratamento, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado apresenta-se razoável.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.